Tribunal: TJES
Processo: 0001087-19.2024.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001087-19.2024.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: A SOCIEDADE e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0001087-19.2024.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DEUSMARA ADRIANA CALDEIRA PEREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) APELANTE: MARCELA VISA NOGUEIRA - ES40103, MARCOS MARCELO ROSA NOGUEIRA - ES8846

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PALAVRA DOS POLICIAIS. DESTINAÇÃO MERCANTIL. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. REINCIDÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. DETRAÇÃO. CUSTAS PROCESSUAIS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Cariacica que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condenar a recorrente pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 7 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 700 dias-multa.

Consta da denúncia que, em 02/06/2024, em local conhecido pelo intenso tráfico de entorpecentes, policiais militares visualizaram a recorrente, a qual, ao perceber a aproximação da viatura, dispensou sacola contendo 65 pinos de cocaína, sendo apreendida ainda a quantia de R$ 110,00 em espécie.

A materialidade foi comprovada por auto de apreensão, auto de constatação e laudo definitivo que atestou tratar-se de cocaína.

A defesa requereu a absolvição por insuficiência probatória, sustentando fragilidade da palavra policial, ausência de prova da destinação mercantil, inexistência de apreensão direta da droga em poder da acusada e alegação de forjamento.

Subsidiariamente, pleiteou a desclassificação para o delito do art. 28 da Lei nº 11.343/2006, a redução da pena-base ao mínimo legal, o reconhecimento da atenuante do art. 66 do Código Penal, a concessão de liberdade provisória ou prisão domiciliar, a detração penal e a isenção de custas.

O Ministério Público e a Procuradoria-Geral de Justiça opinaram pelo desprovimento do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação pelo crime de tráfico de drogas, afastando-se as teses de absolvição, desclassificação para uso próprio e alegação de forjamento; (ii) saber se a dosimetria da pena comporta reparos, bem como se são cabíveis os pleitos relativos à prisão, detração e custas processuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade delitiva restou comprovada pelos autos de apreensão e laudo definitivo, que confirmaram tratar-se de cocaína, atendendo ao disposto no art. 50 da Lei nº 11.343/2006.

Quanto à autoria, os depoimentos judiciais dos policiais militares mostraram-se firmes, coerentes e harmônicos, descrevendo a dispensa da sacola pela recorrente ao perceber a aproximação da viatura, bem como a imediata apreensão de 65 pinos de cocaína.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que a palavra dos policiais, quando coerente e corroborada por outros elementos de prova, constitui meio idôneo para fundamentar condenação.

A alegação de forjamento não encontra respaldo em qualquer elemento objetivo dos autos, limitando-se a afirmação isolada da recorrente, incapaz de infirmar prova judicializada sob o crivo do contraditório.

A quantidade e o modo de acondicionamento da droga – 65 pinos individualizados –, aliados ao contexto de local conhecido pelo intenso tráfico, evidenciam a destinação mercantil, nos termos do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, inviabilizando a desclassificação para o art. 28 do mesmo diploma.

A ausência de apreensão de balança ou outros instrumentos não descaracteriza o delito, pois o tipo penal não exige tais elementos acessórios para sua configuração.

No tocante à dosimetria, a pena-base foi fixada acima do mínimo legal com fundamento na valoração negativa dos antecedentes. Contudo, a exasperação em 2 anos mostrou-se desproporcional diante da existência de apenas um vetor desfavorável, impondo-se a redução.

Redimensiona-se a pena-base para 6 anos e 3 meses de reclusão e 650 dias-multa, mantidas as demais fases, inclusive o afastamento da causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, diante da reincidência.

Mantém-se o regime inicial semiaberto, nos termos do art. 33, §2º, do Código Penal.

A manutenção da prisão preventiva encontra fundamento na garantia da ordem pública, não havendo fato novo a justificar sua revogação.

A detração penal, prevista no art. 387, §2º, do Código de Processo Penal, não altera o regime fixado, pois o período de custódia provisória é insuficiente para tanto.

A condenação ao pagamento das custas processuais constitui consequência natural da sentença penal condenatória, sendo incabível a isenção nesta fase, conforme entendimento consolidado: “Não se acolhe os pedidos de isenção das custas processuais (...), uma vez que a hipossuficiência dos réus não tem o condão de extirpar a condenação (...), podendo pleitear, em sede de execução penal, o seu não pagamento” (TJES, Apelação nº 47120099800, Rel. Ney Batista Coutinho, Primeira Câmara Criminal, j. 04/05/2016) .

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e parcialmente provido, apenas para reduzir a pena para 6 anos e 3 meses de reclusão e 650 dias-multa, mantidos os demais termos da sentença.

Tese de julgamento: A palavra dos policiais militares, quando coerente e corroborada pelo conjunto probatório, aliada à apreensão de significativa quantidade de droga fracionada em unidades individualizadas, é suficiente para sustentar condenação por tráfico de drogas, sendo inviável a desclassificação para uso próprio; a exasperação da pena-base deve observar a proporcionalidade na valoração das circunstâncias judiciais; a hipossuficiência não afasta a condenação ao pagamento das custas processuais, que poderá ser discutida na execução penal.

Dispositivos relevantes citados

Lei nº 11.343/2006, arts. 28, 33, caput e §4º, 50.

Código Penal, arts. 33, §2º, 66.

Código de Processo Penal, art. 387, §2º.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso de Apelação interposto por Deusmara Adriana Caldeira Pereira, contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Cariacica, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, para condená-la pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, impondo pena de 07 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 700 dias-multa, fixados no valor unitário de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Irresignada, a defesa interpôs apelação, pleiteando, em síntese, a absolvição, ao argumento de insuficiência probatória, sustentando que a condenação se fundou exclusivamente na palavra dos policiais militares, inexistindo provas autônomas e independentes aptas a demonstrar a autoria e a destinação mercantil da substância apreendida. Alega que não houve apreensão direta da droga em poder da acusada, inexistem registros fotográficos, filmagens, perícia de impressões digitais ou qualquer elemento material de vinculação entre a ré e a sacola arrecadada.

Sustenta divergência entre a versão policial e a narrativa da acusada, que negou ter dispensado a sacola e afirmou ser usuária de drogas, estando no local para aquisição de entorpecente para consumo próprio. Aduz que o valor apreendido possui origem lícita, proveniente de pensão. Argumenta, ainda, possível animosidade de policial militar, com alegação de forjamento da prova. Invoca o princípio da presunção de inocência e o postulado do
in dubio pro reo,
defendendo que a condenação exige prova além de dúvida razoável.

Subsidiariamente, requer a desclassificação da conduta para o delito previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/2006, sob o fundamento de que a droga seria destinada ao uso próprio.

Postula, ainda, a fixação da pena-base no mínimo legal, o reconhecimento da atenuante inominada prevista no art. 66 do Código Penal, a concessão de liberdade provisória, a conversão da prisão preventiva em domiciliar, a aplicação da detração penal e a isenção do pagamento das custas processuais.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer subscrito pela Procuradora de Justiça Edwiges Dias, opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

À revisão.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0001087-19.2024.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DEUSMARA ADRIANA CALDEIRA PEREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) APELANTE: MARCELA VISA NOGUEIRA - ES40103, MARCOS MARCELO ROSA NOGUEIRA - ES8846

VOTO

Conheço do recurso, pois presentes pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conforme já assentado no parecer ministerial.

Cuida-se de Recurso de Apelação interposto por Deusmara Adriana Caldeira Pereira, contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Cariacica, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, para condená-la pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, impondo pena de 07 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 700 dias-multa, fixados no valor unitário de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Consta da denúncia que, em 02 de junho de 2024, por volta das 11h53min, no bairro Alto Lage, em local conhecido pelo intenso tráfico de entorpecentes, policiais militares visualizaram a acusada, a qual, ao perceber a aproximação da viatura, teria dispensado ao solo sacola contendo 65 pinos de cocaína.

Após abordagem, foi encontrada com ela a quantia de R$ 110,00 em espécie.

A materialidade foi lastreada no auto de apreensão, auto de constatação e laudo definitivo que confirmou tratar-se de cocaína.

A insurgência recursal volta-se, primordialmente, contra condenação pelo crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, sustentando a defesa insuficiência probatória, fragilidade da palavra policial, ausência de prova da destinação mercantil da droga, tese de uso próprio, alegação de forjamento, bem como pleitos subsidiários relativos à dosimetria, reconhecimento de atenuante inominada, liberdade provisória, prisão domiciliar, detração e isenção de custas.

A materialidade delitiva não comporta controvérsia.

O Auto de Apreensão registra arrecadação de 65 pinos contendo substância posteriormente submetida a exame pericial. O Laudo Definitivo confirmou tratar-se de éster metílico de benzoilecgonina, cocaína. A prova técnica idônea, foi produzida por órgão oficial, sem impugnação consistente.

A controvérsia cinge-se à autoria e à destinação da droga.

A defesa sustenta que a condenação fundou-se, exclusivamente, na palavra dos policiais militares, inexistindo prova autônoma de vinculação da apelante à sacola apreendida.

Argumenta a inexistência de filmagens, fotografias, perícia papiloscópica ou apreensão direta nas mãos da ré.

Invoca ainda, divergência entre as versões e afirma que acusada é usuária, estando no local para aquisição de droga para consumo próprio.

Acrescenta alegação de animosidade do policial Vinicius, aduzindo possível forjamento.

Examinando a prova oral, verifica-se que os depoimentos judiciais dos policiais militares foram firmes, coerentes e harmônicos.

A testemunha Jonatas Cardozo declarou em juízo:

“
(...); que se recorda dos fatos, pois o local é um lugar conhecido pelo intenso tráfico de drogas; que quando estavam realizando patrulhamento a Deusamara arremessou uma sacola contem pinos de cocaína; que fizeram a abordagem e conduziram para delegacia, sendo feita a busca pessoal por uma policial militar, onde encontrou uma quantidade em dinheiro; que deram voz de prisão em flagrante a acusada; que o local é de intenso tráfico; que já tinha abordado ela algumas vezes; que no dia quando passaram no local ela dispensou a sacola; que a acusada sempre estava naquela localidade; que foi avistada com a sacola na mão; que confirma o inteiro teor do seu depoimento; dada a palavra a defesa da acusada foi perguntado se foi encontrada alguma droga em posse da acusada o depoente disse que só na sacola que ela dispensou; (...) .”

No mesmo sentido, afirmou Vinicius Ramos:

“
(...); que se recorda dos fatos; que quando estavam entrando na rua conhecida pelo intenso tráfico de drogas, a acusada visualizou a viatura e dispensou a sacola contento os materiais entorpecentes; que se recorda que o material era cocaína; que conhecia a acusada de outras abordagens; ao ser perguntado pelo Douto Promotor se a acusada já tinha sido detida outras vezes por tráfico de drogas, o depoente disse que sim, inclusive ele quem fez a prisão dela na vez passada no mesmo local; dada a palavra a defesa do acusada foi perguntado se foi encontrada alguma droga e posse da Deusmara, o depoente afirmou que ela tinha jogado a sacola contendo os materiais entorpecentes quando visualizaram ela; que sacola encontrada foi achada no máximo a cinco metros do local em que a acusada foi apreendida (...).”

Os relatos são convergentes quanto à dinâmica, qual seja: a visualização da apelante, a dispensa da sacola ao perceber aproximação da viatura, a imediata arrecadação do objeto e a apreensão de 65 pinos de cocaína.

A negativa da acusada, por sua vez, restringiu-se a afirmar:

“
(...); que os fatos narrados na denúncia não são verdadeiros; que nega que tenha dispensado a sacola encontrada; que o valor de R$110,00 encontrado com ela foi o que sobrou dos R$200,00 que ela tinha, não sendo proveniente do tráfico; que já é conhecida na região porque faz uso de drogas intenso; que é usuária de drogas e usa drogas na rua, pois tem filhos em casa; que o policial Vinicius já prendeu ela ; que o policial forjou as drogas contra ela; que o policial Vinicius estava ameaçando ela falando que se a encontrasse iria levar de novo; que no dia da abordagem o agente não mostrou as drogas que eles forjaram e nem no DPJ ela viu as drogas; que tem dois filhos que dependem dela; que tem um filho de 6 anos que tem autismo; que já foi presa e processada anteriormente; que não foi condenada; que não é traficante; que é usuária de drogas e precisa de ajuda; dada a palavra ao Douto Promotor se ela já respondeu processo por dano, a acusada disse que sim, bem como lesão corporal; que quando adolescente respondeu por ato infracional análogo a porte de arma, pois assumiu coisas para o namorado; (...)”.

Não se identifica, nos autos, qualquer elemento objetivo apto a demonstrar forjamento ou má-fé. A alegação defensiva, isolada, desacompanhada de prova, não tem força para infirmar depoimentos coerentes e judicializados.

A jurisprudência consolidada admite que a palavra policial, quando firme e harmônica, constitui meio idôneo de prova. No caso concreto, além dos relatos, há elemento circunstancial relevante, a apreensão de 65 pinos individualizados de cocaína, forma típica de fracionamento para a venda.

A tese de uso próprio não se sustenta.

A quantidade e modo de acondicionamento, associados a local conhecido por intenso tráfico, revelam destinação mercantil. Não se trata de pequena porção desprovida de fracionamento, ao revés, a apreensão compreende 65 unidades prontas para comercialização.

Vale ressaltar que a ausência de balança ou rádio comunicador não descaracteriza o delito de tráfico de drogas. A lei não exige apreensão de instrumentos acessórios para configuração do tipo penal.

O conjunto probatório é coeso e suficiente para superar dúvida razoável, razão pela qual a absolvição ou a desclassificação para delito previsto no artigo 28, da Lei 11.343/06 não encontram respaldo.

Ultrapassada a análise da autoria delitiva, passo ao exame da dosimetria.

Na primeira fase, sentença fixou pena-base acima do mínimo legal, mediante a valoração negativa dos antecedentes criminais, oportunidade em que promoveu o recrudescimento em 2 anos de reclusão.

Em que pese o patamar utilizado, entendo que a exasperação pela presença de apenas um vetor valorado negativamente se mostra desproporcional, razão pela qual conduzo a pena para 6 anos e 3 meses de reclusão e 650 dias-multa.

Na segunda fase dosimétrica não foram reconhecidas circunstâncias agravantes e atenuantes.

Na terceira fase, entendo que o afastamento do benefício previsto no §4º do artigo 33, da Lei de Drogas, se mostra devidamente fundamentado, uma vez que a apelante é reincidente, não preenchendo os requisitos estabelecidos para a concessão da benesse.

Desta feita, fixo a pena definitiva em 6 anos e 3 meses de reclusão e 650 dias-multa.

Mantenho o regime inicial semiaberto fixado, bem como as demais determinações exaradas na sentença.

Quanto aos pedidos de liberdade provisória e conversão da prisão preventiva em domiciliar, sentença manteve custódia com fundamento na gravidade concreta e garantia da ordem pública. Com condenação mantida, subsiste fundamento da prisão. Não há nos autos elemento novo a justificar modificação.

No que se refere ao pedido de realização da detração, verifico que entre a data da prisão e a prolação da sentença condenatória, transcorreram 3 meses e 11 dias, tempo insuficiente para a alteração do regime inicialmente fixado.

No que se refere ao pedido de isenção de custas não comporta acolhimento nesta fase.

Isso porque, a jurisprudência pacífica desta Primeira Câmara Criminal se posiciona no sentido de que a hipossuficiência do réu não tem o condão de extirpar a condenação quanto às custas processuais.

Além disso, já está pacificado na jurisprudência deste Tribunal que a condenação ao pagamento das custas processuais é uma consequência natural da sentença penal condenatória e, caso comprove a impossibilidade de quitá-las, poderá pleitear, em sede de execução penal, o seu não pagamento:

APELAÇÕES CRIMINAIS - TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO (ART. 33, DA LEI Nº 11.343⁄2006 E ART. 16, DA LEI Nº 10.826⁄2003) - RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO - AUTORIA DE UMA DAS RÉS - NÃO COMPROVADA - ABSOLVIÇÃO - MANTIDA - ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - NÃO DEMONSTRADA - DOSIMETRIA DE UM DOS ACUSADOS - CONSERVADA - REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA - FECHADO - PRESERVADO - APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA - RECONHECIDA EM SENTENÇA - ISENÇÃO DA PENA DE MULTA E DAS CUSTAS PROCESSUAIS - IMPOSSIBILIDADE - RECURSOS DESPROVIDOS. Não comprovada a autoria de uma das rés, a absolvição pela prática do delito de tráfico de drogas (art. 33, da Lei 11.343⁄2006) é medida que se impõe, devendo a condenação quanto aos demais ser mantida, uma vez que as provas dos autos não deixam dúvidas acerca da prática delitiva. Por não ter o conjunto probatório se mostrado suficiente para demonstrar que três dos acusados se uniram, de forma permanente e estável, para traficar drogas, não podem ser condenados pelo tipo descrito no artigo 35, da Lei nº 11.343⁄2006 (associação para o narcotráfico). A reprimenda imposta a um dos acusados deve ser preservada, uma vez que a magistrada a quo analisou de maneira escorreita todas as etapas dosimétricas com relação a ambos os crimes, atendendo, desse modo, aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Mantém-se o regime inicial de cumprimento de pena no fechado (art. 33, § 2º, "a", do CP), já levando em consideração o teor da norma prevista no art. 387, § 2º, do CPP. Ao proceder à análise da segunda fase da dosagem da pena de um dos réus, a magistrada a quo reduziu a pena intermediária em um (1) ano de reclusão, ante o reconhecimento da confissão espontânea e da menoridade relativa (art. 65, incs. I e III, "d", do CP), motivo pelo qual não prospera o pedido do Ministério Público. Não se acolhe os pedidos de isenção das custas processuais e da sanção pecuniária, uma vez que a hipossuficiência dos réus não tem o condão de extirpar a condenação pelo preceito secundário da norma, bem como que por já estar pacificado na jurisprudência deste Tribunal que a condenação no pagamento das custas processuais é uma consequência natural da sentença penal condenatória e, caso comprovem a impossibilidade de quitá-las, poderão pleitear, em sede de execução penal, o seu não pagamento. Recursos a que se nega provimento. (TJES, Classe: Apelação, 47120099800, Relator : NEY BATISTA COUTINHO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 04/05/2016, Data da Publicação no Diário: 12/05/2016)

Assim, caso entenda pertinente, deve discutir acerca de sua impossibilidade de quitar com o referido débito perante a Vara de Execução Penal.

Diante de todo exposto, dou provimento parcial ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PARCIAL PROVIMENTO
.